Tribunal: TJBA
Processo: 8028385-32.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8028385-32.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: WEBER DA SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
SIDNEI DOS SANTOS ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. PROVAS ROBUSTAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES. DESCLASSIFICAÇÃO OU ABSOLVIÇÃO INVIÁVEIS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o Réu, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

2. A condenação se baseou na apreensão de 58 (cinquenta e oito) porções de maconha, totalizando 55,50g ( cinquenta e cinco gramas e cinquenta centigramas), 12 (doze) pinos de cocaína 7,10g ( sete gramas e dez centigramas) e 9 (nove) porções de crack/cocaína 1,88g (um grama e oitenta e oito centigramas), encontradas em posse do Apelante durante abordagem policial em local conhecido como ponto de tráfico, corroborada pelos depoimentos judiciais dos policiais e laudo pericial definitivo.

3. A sentença fixou a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, aplicando a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei 11.343/06) no grau máximo.

II. Questão em discussão

4.
Se o conjunto probatório é insuficiente para manter a condenação pelo delito de tráfico de drogas, ensejando a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

5.
Se é cabível o reconhecimento e a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal), com a consequente redução da pena.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo Laudo Pericial Definitivo, que atestou a natureza proscrita das substâncias (cocaína e maconha, em suas diversas formas de acondicionamento), e pelos depoimentos coerentes dos policiais militares colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório.

A variedade das substâncias entorpecentes (maconha, cocaína e
crack
) e a forma de individualização em diversas porções totalizando 79 (setenta e nove) invólucros demonstram inequivocamente a destinação para a mercancia, configurando o tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade "trazer consigo".

O depoimento do
s
policia
is
, quando harmônico
s
e coeso
s
com os demais elementos de prova, possui valor probatório idôneo para sustentar o decreto condenatório, especialmente em crimes de tráfico, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência.

A tese defensiva de fragilidade probatória, baseada na negativa de autoria em Juízo, não se sustenta diante do robusto acervo fático-probatório judicializado.

A atenuante da confissão espontânea não pode ser utilizada para reduzir a pena intermediária a patamar aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A prova de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas é robusta quando corroborada por laudo pericial atestando a natureza e variedade das substâncias ilícitas, bem como pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório. 2. A fixação da pena-base no mínimo legal impede a redução da pena intermediária abaixo desse patamar, mesmo diante da incidência de circunstância atenuante, a teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados: Art. 33,
caput
e § 4º da Lei nº 11.343/2006; Art. 65, III, "d", do Código Penal; Art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
STJ -
AgRg
no REsp: 1312089 AC 2012/0063849-8, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/10/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/
2013
;

TJ
-BA - APL: 05057215720208050001, Relator.: ESERVAL ROCHA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 18/08/2022)
;
TJ-BA - Apelação: 80021532420228050052, Relator.: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/11/2025, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 17/11/2025).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028385-32.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante WEBER DA SILVA DE JESUS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NÃO PROVER
o recurso de apelação

, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada na Certidão de Julgamento.

Des. Eserval Rocha 2ª Câmara Crime 1ª Turma

Relator